Tribunal: TJBA
Processo: 8021455-36.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021455-36.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDSON SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira inserido em contrato de financiamento de veículo.

2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. Seguro prestamista cobrado diretamente na cédula de crédito bancário, sem opção real de recusa ou escolha de seguradora pelo consumidor, caracterizando prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

4. Incidência do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, que veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

5. Restituição dos valores indevidamente pagos de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
o
Agravo Interno em Apelação nº 8021455-36.2022.8.05.0150 (id. 90738619)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII